Tribunal: STF
Processo: Rcl 92028
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Coopermais Saúde – Cooperativa de Trabalho Multiprofissional de Saúde Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0000780-16.2022.5.22.0103, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

A ação originará trata-se de reclamação trabalhista na qual ANDERSON PEREIRA DE SOUZA pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício e o recebimento de verbas rescisórias trabalhistas, sob alegativa de fraude no vínculo de cooperativismo entabulado entre ele e a COOPERMAIS.
A controvérsia, portanto, reside na existência ou não de fraude no pacto civil de associativismo firmados por termo de adesão, regido pela Lei nº 5.764/71 e art. 442, parágrafo único, da CLT, e a existência ou não de vínculo empregatício. 
Na sentença de primeiro grau, mantida na íntegra pelo TRT 22ª Região, há a clara menção ao reconhecimento de vínculo empregatício mediante fraude no vínculo de cooperativismo (doc. 1, pp. 3-4). 
Prossegue aduzindo que:

O requerimento de suspensão do feito foi protocolado junto à reclamada no dia 29 de setembro de 2025.
[...]
Na referida petição destacou-se, ainda, que no âmbito da Ação Civil Pública nº 0000242-64.2024.5.22.0103, ação paradigma que motivou a RT movida por Anderson Pereira de Sousa, houve a determinação de suspensão da ação em cumprimento à suspensão nacional determinada pelo STF.
Contudo, sem analisar o aludido requerimento, o juízo reclamado determinou o prosseguimento da ação, sem apreciar tal pleito de suspensão da ação em virtude de decisão do Excelso STF.
 Em 13 de março de 2026 foi proferido despacho no feito em questão sem, todavia, ser feita a análise sobre a suspensão nacional do feito em virtude do tema 1389 (doc. 1, pp. 6-7).

Ao final, requer:

4. Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo reclamado a adequação da decisão ao entendimento firmado no Tema 1389, abstendo-se de reconhecer vínculo empregatício sem comprovação inequívoca de fraude com o ônus probatório a ser delimitado pelo E. STF, bem como que seja declarada a nulidade dos atos processuais realizados após a determinação da suspensão pelo STF no ambito do Tema 1389 (RE 1.324.624), ou, subsidiariamente, após 28 de abril de 2025, quando foi requerido a suspensão junto à reclamada (doc. 1, p. 18);
 É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é parcialmente procedente, como será explicitado. 

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

A reclamante informou que, em 29/9/2025, ao propor agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, realizou o pedido de suspensão, o qual segue sem apreciação até a presente data.

Acrescenta que, ao receber o agravo interno, o relatora despachou:

Em face da consagração do princípio da conciliação no processo do trabalho, (art. 764 da CLT), determino a intimação da(s) parte(s) para, em prazo sucessivo:
1.A(s) parte(s) reclamada(s) informar(em), em 10 (dez) dias úteis, se há interesse em conciliar ou se há proposta de acordo a ser apresentada;
2.Ato contínuo, em havendo manifestação positiva, a parte reclamante se manifestar, em 10 (dez) úteis dias, se há interesse em conciliar, se aceita eventual proposta de acordo apresentada ou se apresenta eventual contraproposta.
Em  caso  de  petição  de  acordo  apresentada  pelas  partes,  os(as)  procuradores(as)signatários(as) da petição deverão possuir, expressamente, poderes para transigir e dar quitação.
As partes deverão ainda indicar o valor líquido do acordo, o prazo e a forma de pagamento,além dos dados bancários, bem como especificar as verbas e os recolhimentos fiscais e previdenciários incidentes.
Recebidas as manifestações, determino à Secretaria da 6ª Turma:
a)a remessa dos autos ao CEJUSC/TST para designação de audiência de conciliação, por delegação desta Ministra Relatora, caso ambas as partes tenham demonstrado interesse em conciliar ou apenas a(s)parte(s) reclamada(s) tenha(m)manifestado o interesse em conciliar, sem qualquer objeção da parte reclamante;
b)a remessa dos autos ao CEJUSC/TST para designação de audiência de conciliação, por delegação desta Ministra Relatora,caso a(s) parte(s) reclamada(s) tenha(m) apresentado proposta de acordo e a parte reclamante contraproposta ou caso tão somente a(s) parte(s) reclamada(s) tenha(m) apresentado proposta de acordo, sem qualquer objeção da parte reclamante;
c)a remessa dos autos ao CEJUSC/TST para exame da petição de acordo, por delegação desta Ministra Relatora, caso as partes tenham apresentado petição de acordo nos autos.
No  decorrer  do  prazo,  caso  haja  solicitação  dos  autos  pelo  CEJUSC/TST  ou  pelo  Tribunal Regional do Trabalho, determino à Secretaria da 6ª Turma a remessa imediata dos autos ao CEJUSC/TST para que proceda a tentativa de composição entre as partes.
Transcorrido  o  prazo  sem  manifestação  da(s)  parte(s)  reclamada(s),  ainda  que a parte reclamante  tenha  manifestado  interesse  em  conciliar,  ou  caso  rejeitada  eventual  conciliação  pela(s)parte(s) reclamada(s) ou parte reclamante, determino à Secretaria da 6ª Turma o retorno dos autos ao gabinete para prosseguimento do feito) (site do Tribunal Superior do Trabalho)

De fato, consulta ao site do TST revela que não há decisão quanto à suspensão do processo até a presente data, não obstante, o despacho em destaque indica que processo segue o trâmite regular. 

Os autos de origem discutem a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e uma cooperativa, mediante filiação formal, conforme consta da sentença:

De  modo  a  demonstrar  que  o  reclamante  aderiu/associou livremente à cooperativa, a 1ª reclamada trouxe aos autos diversos documentos, tais como: ficha de matrícula, cadastro no e-social e termos para cooperados (ids 158adfa,4f13e1c, 11bb68e e b17acaa) (site do TST)

Ora, é certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 

Não obstante, o juízo reclamado, ao deixar de analisar o pedido de suspensão da ação trabalhista, que está sob sua responsabilidade,  incorreu em desrespeito ao decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389. 

Considerando que, passados quase 6 meses, ainda não há qualquer decisão a respeito e existem atos gravosos ao patrimônio do requerente que poderão ser realizados, aquele juízo deve decidir a respeito, antes de prosseguir com o trâmite do processo.

No mesmo sentido: Rcl 81.882/SP, DJe 20/8/2025 e Rcl 91.129/SP, DJe 11/3/2026, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar que o relator da ação de origem analise a questão da suspensão, ou não, do cumprimento provisório de sentença, sob a ótica da medida liminar proferida no Tema 1.389.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator